Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Direito Processual Penal. Conflito de jurisdição. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (Suscitante) e Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá (Suscitado). Crime de receptação. Modalidade “conduzir” aparelho celular produto de crime anterior. Crime permanente. Lugar em que cometido o crime é tanto o local da prisão em flagrante como aquele em que adquirido o bem litigioso. Fixação da competência pela prevenção. Inteligência do art. 78, II, c; c/c art. 83 do CPP. Precedentes. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.